Tribunal: TJDFT
Processo: 0728739-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP. ESGOTAMENTO DOS MEIOS REGULARES. NÃO COMPROVAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. INUTILIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu o pedido de ofício à SUSEP, por entender que a SUSEP é autarquia responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, não dispondo de informações sobre produtos em nome de particulares.
2. A efetivação de pesquisas pelo Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, porquanto é ônus do devedor diligenciar quanto à existência de bens penhoráveis, não do Poder Judiciário.
3. A consulta à SUSEP sem indícios de bens penhoráveis se revela medida inútil para a satisfação da obrigação, pois a agravante não apresentou nenhum indício de efetividade da medida.
4. O entendimento deste Tribunal quanto ao deferimento de medidas atípicas para localização de bens é no sentido de que deve ser admitida quando esgotadas outras medidas à disposição do credor. Precedentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.